Tribunal: STF
Processo: HC 72946
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
-  Das tres  alegações contidas  na impetração  do presente "habeas
corpus" - insuficiência de provas para a condenação; erronea
dosimetria  da pena  e inexistência  de exame  pericial -, somente as
duas  primeiras dizem  respeito a  aspectos  que foram  examinados na
revisão  criminal, e,  por  isso, este  "habeas  corpus" só  pode ser
conhecido  com relação  a elas,  tendo  em vista  que esta  Corte tem
entendido que a revisão criminal não devolve ao Tribunal competente o
conhecimento  integral do processo,  e, assim, não  pode ele ser tido
como  autoridade coatora  quanto aos  aspectos da  ação penal que não
foram  objeto  da  revisão,  e que,  em  consequencia,  por  falta de
Tribunal  como  autoridade coatora,  acarreta  a  incompetencia desta
Corte  para processar e julgar originariamente "habeas corpus" a eles
relativo (assim, no HC 69.631, 1ª Turma).
-  Não e  o "writ"  o instrumento  processual adequado para proceder
ao  reexame  aprofundado  dos  elementos  probatorios  para verificar
se eram, ou não, suficientes para a condenação.
- Inexistência de nulidade quanto a dosimetria da pena.
"Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.